Tribunal: TJDFT
Processo: 0812555-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS. ATRASO NO PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de condenação do réu a promover o pagamento do adicional de férias, em razão da a perda superveniente do interesse processual e julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que tirou férias no mês 12/2024, porém o valor relativo ao terço de férias não foi pago no contracheque do mês 11/2024 (pagamento referente ao mês 12/2024). Noticiou que ao comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF para apurar a irregularidade, foi confirmado que houve erro administrativo no lançamento de suas férias. Informou que houve a promessa verbal de que o pagamento seria regularizado apenas no contracheque do mês 12/2024 (pagamento referente ao mês 01/2025). Aduziu que tal situação vem gerando desgaste emocional e preocupação, posto que a ausência do pagamento da verba comprometeu o planejamento financeiro em razão de depender dessa verba para honrar compromissos financeiros.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70948154).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à fixação de indenização por danos morais decorrente do atraso no pagamento do terço constitucional de férias.
5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que “o mero atraso no pagamento de verba remuneratória, sem comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais, sob pena de se transformar o instituto em fonte de enriquecimento sem causa.” Afirmou que o pagamento foi efetivado no dia 30/12/2024, no mês de gozo das férias, posto que a Administração, ao notar a pendência, adotou as providências cabíveis. Asseverou que a autora não comprovou o episódio traumático noticiado, a ensejar a reparação dos danos pleiteada. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a requerente ter recebido verba remuneratória em atraso – o pagamento foi realizado no dia 30/12/2024 (ID 70948148) não se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassem o mero aborrecimento.
7. Não restou demonstrado nos autos que o atraso no pagamento da remuneração de férias da requerente comprometeu seu planejamento financeiro ou levou ao agravamento da sua situação financeira, restando inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória. O pagamento atrasado da verba relativa a férias, embora cause aborrecimento, não é capaz de ofender a esfera extrapatrimonial da servidora.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.